Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não localizada, nem nos autos de origem nem nos do presente agravo de instrumento, procuração ou substabelecimento em nome do advogado subscritor do recurso, nos termos do artigo 76, § 2°, I, combinado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração ou substabelecimento válidos em nome do advogado subscritor do recurso ou promovendo a sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora